Tribunal: STF
Processo: RE 609526
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Acórdão que padece da apontada omissão.



    1. No julgamento do recurso, deixou-se de enfrentar a questão referente à análise da qualificação da demissão do embargado.



    2. Matéria que não prescinde de efetiva reanálise dos fatos e das provas dos autos, cuja realização é incabível no âmbito de um apelo extremo como o presente.



    3. Embargos de declaração acolhidos, para que seja sanada tal omissão, sem alteração das conclusões do acórdão embargado.